Tribunal: TJSP
Processo: 1003281-93.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Contrato de financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária – Consolidação da propriedade em nome do credor – Autor que objetiva a prestação de contas sobre o montante que financiou e pagou, o saldo devedor atualizado ao tempo da consolidação, a metodologia empregada para atualização da dívida e o valor da receita líquida obtida em leilão extrajudicial –

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Contrato de financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária – Consolidação da propriedade em nome do credor – Autor que objetiva a prestação de contas sobre o montante que financiou e pagou, o saldo devedor atualizado ao tempo da consolidação, a metodologia empregada para atualização da dívida e o valor da receita líquida obtida em leilão extrajudicial – Descabimento – Hipótese em que os leilões de que trata o art. 27, § 4°, da Lei n° 9.514/97 restaram negativos – Dívida extinta – Credor fiduciário exonerado da obrigação de entregar qualquer quantia ao devedor fiduciante e, consequentemente, de lhe prestar contas – Inteligência do § 5° do mesmo dispositivo legal – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).